Tribunal: TJMT
Processo: 1003736-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1003736-88.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: RUDINEI ALVES DA ROCHA
Recorrida: OI S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação à prescrição, é preciso enfatizar que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da actio nata. Segundo essa construção teórica, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. No caso, o Recorrente somente teve ciência da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 22/01/2021, consoante consulta averbada no extrato colacionado na exordial. Neste contexto, considerando que a presente ação fora ajuizada em 05/02/2021, não há se falar em prescrição.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
3. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da parte consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003736-88.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUDINEI ALVES DA ROCHA - CPF: 045.899.951-23 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021